Tribunal: STF
Processo: HC 194016
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO: INÍCIO DA EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. PACIENTE A SER ENCAMINHADA PARA ESTABELECIMENTO ADEQUADO POR E SER DE GRUPO DE RISCO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Eduardo Leal Aleixo, advogado, em benefício de Anna Paula Oliveira do Amaral, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.9.2020, inadmitido o Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 128.231.
O caso
    2. A paciente “foi condenada à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal”. 
    Essa sentença transitou em julgado. Não foi interposto recurso contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pelo qual negado provimento à apelação da defesa contra a sentença condenatória.
    Retornando os autos à origem, “foi proferido despacho, (...) determinando a expedição de mandado de prisão, atentando-se para o regime prisional aberto e, após o cumprimento, a expedição de CES [carta de execução de sentença] à VEP. Às fls. 489/490, a ora paciente requereu que a expedição da CES [carta de execução de sentença] se fizesse concomitantemente ao mandado de prisão, para que esta pudesse se apresentar espontaneamente à VEP e começasse o cumprimento da pena no regime fixado na sentença.
    À fl. 504, foi indeferido o pleito da apenada, ora paciente, vez que se não for cumprido o mandado de prisão anteriormente à expedição da CES [carta de execução de sentença], esta é devolvida pela VEP”. 
    Foi expedido mandado de prisão para início do cumprimento definitivo da pena.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Habeas Corpus n. 0076998-43.2019.8.19.0000, postulando o “recolhimento do mandado de prisão expedido pelo Juízo de Primeiro Grau ou a imediata expedição de salvo conduto em favor da paciente, até que o Juízo da Vara de Execuções Penais decida sobre a forma de cumprimento da pena em regime aberto”. Alegou ser necessária a “expedição da carta de execução de sentença (CES) antes do efetivo cumprimento do mandado de prisão, eis que a paciente deseja se apresentar espontaneamente perante a Vara de Execuções Penais (VEP) e com a CES expedida e designada data de audiência admonitória, os trâmites serão ágeis e a paciente não ficará presa em regime mais gravoso que o estabelecido na sentença”.
    Em 18.2.2020, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou o Habeas Corpus n. 0076998-43.2019.8.19.0000 e denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS. Execução Penal. Condenação. Artigo 157, caput, do Código Penal. Trânsito em julgado. Expedição de mandado de prisão. Pretensão ao recolhimento do mandado.
    A expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado de sentença que impôs ao réu que se livra solto, pena de reclusão sem qualquer benefício que importe em liberdade, e o seu cumprimento, são consectários legais da condenação, nos termos do artigo 675, do Código de Processo Penal. Com efeito, não há como dar-se início ao cumprimento da pena, sem o devido recolhimento do condenado ao sistema penal, no qual passará a ter o controle de entradas e saídas da prisão, pela SEAP, mesmo que em regime prisional aberto, o qual não significa liberdade completa.
    ORDEM DENEGADA”.
    4. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 128.231, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 16.6.2020:
    “No caso, depreende-se dos autos que a recorrente ainda não iniciou a execução de sua reprimenda, de maneira que, nem sequer teve formado o respectivo processo de execução.
    Como se sabe, em casos dessa natureza, esta Corte Superior possui o entendimento de que, nos termos dos arts. 105 da Lei n. 7.210/1984 e 674 do Código de Processo Penal, a expedição da guia de recolhimento - e consequente início da competência do juízo das execuções - demanda prévia prisão do réu. (…)
    Desse modo, não há interesse de agir, nem a existência de ato coator, pois o juízo da execução apenas está dando cumprimento ao preceito do art. 105 da LEP.
    Assim, para que o juiz possa expedir a guia de execução da sentença é necessária a prisão da recorrente, para que então o juízo da execução possa avaliar o cumprimento de sua pena em regime aberto seguindo a Recomendação 62/CNJ”.
    5. Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, recebidos pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça como agravo regimental e ao qual negado provimento:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. REGIME ABERTO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. MANDADO DE PRISÃO. CUMPRIMENTO DO ART. 105 DA LEP. NECESSIDADE PARA REQUERER BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO. ATO COATOR NÃO DEMONSTRADO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.
    2. Esta Corte Superior possui o entendimento no sentido de que, nos termos dos arts. 105 da Lei n. 7.210/1984 e 674 do Código de Processo Penal, a expedição da guia de recolhimento – e consequente início da competência do Juízo das execuções – demanda prévia prisão do réu.
    3. Não tendo sido demonstrado nos autos que a paciente, apesar de condenada ao cumprimento de pena em regime aberto, será mantida em regime fechado, não se verifica, de plano, a ocorrência de ato coator por parte do Juízo de execução, que apenas deu cumprimento ao preceito do art. 105 da LEP, motivo pelo qual não se verifica interesse de agir.
    4. Para que o Juízo possa expedir a guia de execução da sentença, adequando o cumprimento de pena ao regime fixado na condenação transitada em julgado, inclusive em relação à aplicação da Recomendação 62/CNJ, é necessária a prisão do sentenciada.
    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”.
    6. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso extraordinário, no qual alegou contrariedade ao “princípio da legalidade e afronta por via oblíqua à Súmula Vinculante n. 56 do STF” e assinalou que “a defesa técnica requereu (...), em primeiro grau de Jurisdição, à autoridade coatora a expedição da carta de execução de sentença (CES) antes do efetivo cumprimento do mandado de prisão, eis que a paciente deseja se apresentar espontaneamente perante a Vara de Execuções Penais (VEP) e com a CES expedida e designada data de audiência admonitória, os trâmites serão ágeis e a paciente não ficará presa em regime mais gravoso que o estabelecido na sentença e em Súmula do STF”.
    Em 30.9.2020, o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, inadmitiu o recurso extraordinário da defesa:
    “O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que a suposta violação ao princípio da legalidade, previsto no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal, configura ofensa reflexa do texto constitucional.
    Nesse sentido é o enunciado 636 da Súmula da Suprema Corte:
    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.
    Na espécie, a alegada violação ao art. 5º, inciso II, da Constituição Federal pressupõe a análise dos artigos 105 da Lei n. 7.210/1984 e 674 do Código de Processo Penal, o que enseja a aplicação do mencionado verbete sumular.
    Sobre a aplicação da multa por litigância de má-fé, suscitada nas contrarrazões ao presente recurso, descabe a referida sanção quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada litigância temerária
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, não se admite o recurso extraordinário”.
    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal e à Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Aponta que, “[a]nte o regime prisional aberto estabelecido, e o conhecimento de que entre a data da possível prisão e da efetiva transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado, a Paciente ficaria no regime fechado aguardando os trâmites burocráticos entre cinco a sete dias”.
    Argumenta que a “Paciente deseja se apresentar espontaneamente perante a Vara de Execuções Penais (VEP) e com a CES expedida, os trâmites serão ágeis e a Paciente não ficará presa em regime mais gravoso que o estabelecido na sentença.
    Verifica-se que A PACIENTE É DO CHAMADO GRUPO DE RISCO PARA O CORONA VIRUS (COVID-19) e não pode se arriscar de maneira alguma ao contágio de tal moléstia, conforme documentação acostada”.
    Sustenta “que o citado ‘recolhimento’ da Paciente ocorrerá em regime mais gravoso do fixado na sentença condenatória, ou seja, a Paciente ficará presa em regime fechado até que seja decidido de que forma será o cumprimento de pena no regime aberto, somado a isto há a pandemia do COVID-19 (Novo Corona Vírus) que impedirá a adoção de qualquer medida a fim regularizar a situação prisional da paciente. Portanto, em caso de prisão da Paciente a mesma ficará em regime fechado até que sobrevenha o fim da pandemia do Covid-19”.
    Ressalta que a “Paciente está ciente da condenação e não criará qualquer embaraço para o cumprimento da lei penal. No entanto, considerando que a pena aplicada impede o ingresso no regime fechado, já que condenada a regime aberto podendo, inclusive, cumprir a pena em domicílio (prisão aberta domiciliar - PAD) é possível ao Poder Judiciário expedir salvo conduto e a CES (Carta de Execução de Sentença) para realizar audiência admonitória e a imediata apresentação da paciente para início do cumprimento da pena”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) visa a concessão da ordem do presente habeas corpus em CARÁTER LIMINAR para desde já determinar em sucessivo:
    1. O recolhimento do mandado de prisão expedido pelo Juízo de Primeiro Grau ou, em caso de não recolhimento do mandado de prisão, a imediata expedição de SALVO CONDUTO em favor da paciente até que o Juízo da Vara de Execuções Penais decida sobre a forma de cumprimento da pena em regime aberto;
    2. A determinação ao Juízo de Origem para a imediata expedição de Carta de Execução de Sentença com remessa a VEP e determinação para que o Juízo da Vara de Execuções Penais designe data para audiência admonitória e examine as questões de sua alçada e competência, relativamente ao cumprimento da pena em regime aberto da Paciente;
    3. Tudo quanto for favorável à Paciente no interesse da Justiça ainda que não estendido no presente mandamus, por ser de Direito, inclusive, com a possibilidade de habeas corpus de ofício”.
    8. Em 13.11.2020, determinei fosse oficiado o juízo da Segunda Vara da Comarca de Vassouras/RJ para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na inicial da presente impetração, esclarecendo especialmente: a) se, cumprido o mandado de prisão para início da execução definitiva da pena imposta à paciente, há condições na localidade de ser-lhe garantida observância do regime aberto imposto; b) se haveria elementos a demonstrar ser a paciente de grupo de risco da Covid-19 e, se for, se essa circunstância está sendo objeto de consideração para o início do cumprimento definitivo da pena imposta.
    As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    9. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    10. Ao prestar as informações, o juízo da Segunda Vara da Comarca de Vassouras/RJ assentou:
    “Sentença de fls. 308/310 (index. 396), condenando a ré, ora paciente, a pena definitiva de quatro anos de reclusão e dez dias multa, e fixando o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
    Regular intimação da acusada acerca da sentença às fls. 314/317 (index. 405/409).
    Recurso de apelação interposto pela defesa técnica à fl. 319 (index. 411).
    Decisão de fl. 321 (index. 413) recebendo o recurso de apelação, bem como determinando vista à defesa técnica para apresentar as razões recursais e, após, ao Ministério Público em contrarrazões.
    Razões de apelação às fls. 322/328 (index. 415).
    Contrarrazões às fls. 330/335 (index. 424).
    Acórdão de fls. 466/471 votando pelo desprovimento do recurso.
    Certidão de fl. 482 comunicando que não houve interposição de recurso.
    Retornados os autos, foi proferido despacho, às fls. 487, determinando a expedição de mandado de prisão, atentando-se para o regime prisional aberto e, após o cumprimento, a expedição de CES à VEP.
    Às fls. 489/490, a ora paciente requereu que a expedição da CES se fizesse concomitantemente ao mandado de prisão, para que esta pudesse se apresentar espontaneamente à VEP e começasse o cumprimento da pena no regime fixado na sentença.
    À fl. 504, foi indeferido o pleito da apenada, ora paciente, vez que se não for cumprido o mandado de prisão anteriormente à expedição da CES, esta é devolvida pela VEP.
    Mandado de prisão condenatório expedido à fl. 508.
    Ofício de fl. 520 solicitando informação de Habeas Corpus nº 0076998-43.2019.8.19.0000, sendo as informações devidamente prestadas às fls. 537/541.
    Certidão negativa de fl. 553, dando conta de que deixou de proceder a prisão de Anna Paula Oliveira do Amaral.
    Certidão de julgamento do Habeas Corpus nº 0076998-43.2019.8.19.0000, à fl. 567, denegando a ordem com a recomendação para que a ré seja incluída, com maior urgência, em instituição prisional de regime aberto.
    Despacho de fl. 570 determinando que se aguarde o cumprimento do mandado de prisão, atentando-se o cartório para o recomendado no julgamento de fl. 567.
    Consulta ao SIPEN, às fls. 580 e 590, dando conta de que a acusada Anna Paula Oliveira do Amaral não faz parte do efetivo carcerário.
    Petição protocolizada pela defesa técnica da acusada na data de 17/11/2020 (fl. 592), juntando documentos em razão da expedição de ofício nos autos do HC nº 194.016, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal.
    Importante ressaltar que até a presente data o mandado de prisão condenatório não foi cumprido, valendo destacar que após o seu cumprimento a apenada será encaminhada para instituição prisional de regime aberto, sendo que nesta comarca não há instituição prisional.
    Por fim, vale registrar que a defesa técnica da acusada acostou aos autos, nesta data, atestado informando que a mesma se encontra em tratamento de hipotireoidismo e pré-diabetes, constando ainda a informação de que faz parte do grupo de risco do Covid-19, sendo que essa circunstância e os documentos serão informados e anexados quando da expedição de Carta de Execução de Sentença à Vara de Execuções Penais”.
    11. Ausente, na espécie, constrangimento ilegal imposto à paciente.
    Quanto à alegação da defesa de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal, pelo risco de a paciente ser mantida no regime fechado ao iniciar o cumprimento definitivo da pena imposta até que seja assegurado o cumprimento no regime aberto imposto na sentença condenatória, o juízo de origem ressaltou que, cumprido o mandado para o início da execução definitiva da pena, a paciente “será encaminhada para instituição prisional de regime aberto”.
    Necessário, portanto, o cumprimento do mandado expedido contra a paciente para o início da execução definitiva da pena e encaminhamento para estabelecimento adequado ao regime aberto. A alegação da defesa de que a paciente seria mantida em regime fechado após cumprido o mandado trata-se, portanto, de conjectura. 
    12. Quanto à alegação de que a paciente seria do grupo de risco da Covid-19, o juízo de origem afirmou que a defesa apresentou “atestado informando que a mesma se encontra em tratamento de hipotireoidismo e pré-diabetes, constando ainda a informação de que faz parte do grupo de risco do Covid-19”, e, não desconsiderando essa circunstância, ressaltou que os documentos que atestam essa peculiaridade quanto ao estado de saúde da paciente “serão informados e anexados quando da expedição de Carta de Execução de Sentença à Vara de Execuções Penais”. 
    A paciente ser de grupo de risco da Covid-19 foi considerado, tendo sido informado pelo juízo competente que foram adotadas as medidas para que essa circunstância seja levada em consideração no cumprimento da pena imposta. 
    Todos os dados constantes dos autos são no sentido de que o início de execução definitiva da pena será com respeito ao regime prisional definido. 
    Se houver manutenção da paciente em regime prisional inadequado ou se se comprovar estar com a saúde em risco, a defesa dispõe dos instrumentos jurídicos necessários para submeter essas situações ao exame do Poder Judiciário.
    Com os dados havidos nos autos, neste momento, não se tem comprovação de qualquer ilegalidade ou abuso de poder pelo órgão judicial competente, pelo que não há o que ser provido na presente ação.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora